Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719870-23.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLENILDSON DA SILVA BALBINO, VIVIANA RODRIGUES DE CARVALHO BALBINO AGRAVADO: ALDAIR GASPAR DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre eventual ocorrência de inovação recursal em relação à alegação de desemprego da segunda agravante. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 02 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator